Tribunal: TJDFT
Processo: 0754542-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754542-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COSTA PACIENTE: PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, por KAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COSTA, em favor de PEDRO VINÍCIUS SZERVINSK FERREIRA, sob a afirmação de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF que, nos autos do Processo 0711468-30.2023.8.07.0005, revogou, em 17/12/2024, a liberdade provisória anteriormente concedida. A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID 67572279). Informações prestadas (ID 67734497). É o relatório. Conforme noticiado nos autos, foi revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 67734497). Confira-se: “(...) Em atendimento ao Ofício 43/2025, da 3a Turma Criminal, com a finalidade de instruir o julgamento do Habeas Corpus no 0754542-18.2024.8.07.0000, informo a Vossa Excelência que o paciente teve sua prisão revogada por decisão proferida por este Juízo no dia 08/01/2025, mesmo dia em que foi expedido alvará de soltura. São as informações. Reitero a Vossa Excelência protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários. (...) Eis o teor da decisão que revogou a prisão preventiva (ID 222180449, origem): “(...) Trata-se de requerimento de liberdade provisória formulado pela defesa do réu PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA (ID. 221735152). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID. 222110185). Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida neste Juízo foi reformada pelo e.TJDFT, nos termos do Acórdão de ID. 219713098 que deu parcial provimento ao recurso de PEDRO VINICIUS para reduzir a pena aplicada para 1 ano de reclusão e dez dias multas, além de conceder a suspensão da pena por dois anos. O Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público, que em 29/06/2024 manifestou-se favoravelmente (ID. 219713105). Assim, tendo em vista o benefício concedido pelo e. TJDFT, inviável a manutenção da prisão preventiva por este Juízo. Posto isto, revogo a prisão preventiva de PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA. Dou força de mandado, de ofício e de alvará à presente decisão (...)” O alvará de soltura foi expedido em 08/1/2025 (ID 222196104, origem). Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator